Tribunal: TJBA
Processo: 8054526-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054526-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IARA FARIAS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
P
ACIENTE SUPER IDOSA. PERDA AUDITIVA SENSORIONEURAL BILATERAL. APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPERVULNERABILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 10, VII, DA LEI Nº 9.656/1998. CLÁUSULA EXCLUDENTE QUE FRUSTRA O OBJETO DO CONTRATO. NULIDADE (ART. 51, IV, CDC). SUPERAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS PELA LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVANDO NECESSIDADE, EFICÁCIA E ESSENCIALIDADE DO TRATAMENTO. AASI COMO TRATAMENTO CONTINUADO E INDISPENSÁVEL À SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E DIGNIDADE DA PACIENTE. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO TJBA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO AASI, COM MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
IARA FARIAS SILVA,
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear o fornecimento de aparelho auditivo à autora. Fundamentou o juízo
a quo
que o dispositivo pleiteado não está relacionado a procedimento cirúrgico e, portanto, sua cobertura não é obrigatória à luz do art. 10, incisos II e VII, da Lei nº 9.656/1998. Considerou inexistente a probabilidade do direito, razão pela qual deixou de conceder a medida antecipatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar e custear o fornecimento do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), prescrito por médico especialista para paciente idosa com perda auditiva sensorioneural bilateral, à luz do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso, do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998, e das alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, devendo ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, com especial proteção à agravante, pessoa idosa e hipervulnerável.

4. A negativa de cobertura do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), prescrita por médico especialista, não se legitima pela simples invocação do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998, pois a exclusão de tratamento indispensável à saúde do beneficiário frustra o objeto do contrato, configurando cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5. A superação da taxatividade do rol da ANS pela Lei nº 14.454/2022 impõe a cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente quando comprovada sua eficácia, o que se verifica nos relatórios médicos e fonoaudiológicos constantes dos autos, que demonstram a necessidade e a urgência do uso do AASI para evitar agravamento da surdez, declínio cognitivo e prejuízos à qualidade de vida.

6. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o custeio integral do AASI, com manutenção da multa diária, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, ao fornecimento de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) prescrito por médico assistente a paciente idosa, quando comprovada a necessidade e a eficácia do tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS, à luz do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso e da Lei nº 14.454/2022, impondo-se o custeio integral do dispositivo para resguardar o direito à saúde e à dignidade da beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.915.528/SP; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.622.150/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2017; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8052768-09.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 19/12/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8036144-79.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 31/03/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004331-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 02/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054526-86.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante IARA FARIAS SILVA e Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento, para antecipar a tutela a

favor da agravante, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04